Tribunal: TJMT
Processo: 1014755-37.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014755-37.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ISA KAREN LEITE DE SOUZA - CPF: 046.981.891-36 (APELADO), WELLINGTON SILVA - CPF: 432.530.241-72 (ADVOGADO), FRED HENRIQUE SILVA GADONSKI - CPF: 784.522.951-20 (ADVOGADO), STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (APELANTE), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - BLOQUEIO DE MÁQUINA DE RECEBÍVEIS - MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO INDEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO.

É fato gerador de danos morais a manutenção de

bloqueio e cancelamento de máquina de recebíveis, na ausência de comprovação de fraude por parte da Recorrida.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1014755-37.2022.8.11.0041.

APELANTE: STONE PAGAMENTOS S.A.

APELADO: ISA KAREN LEITE DE SOUZA.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
STONE PAGAMENTOS S/A
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1014755-37.2022.8.11.0041 julgou procedentes os pedidos, para
“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para o fim de:

i) DETERMINAR que a requerida apresente extrato completo da conta de titularidade da autora (conta: 642339-6, agência: 00001, Banco Stone), informando a data exata da devolução do valor de R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais); ii) CONDENAR a requerida ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da parte autora, devendo tal valor ser monetariamente corrigido pelo IPCA/E desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir desta data, consoante dispõe o artigo 406 do Código Civil. 25. Por conseguinte, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 26. Com fundamento no princípio da causalidade, CONDENA-SE o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, correspondentes a 15% sobre o valor da condenação acima, nos termos do art. 85, §2o do Código de Processo Civil.”.

A Recorrente
STONE PAGAMENTOS S.A.
apela, sustentando a inexistência de relação de consumo entre as partes, bem como inexistência de ato ilícito e dever de restituição, porquanto houve culpa exclusiva da vítima e fraude perpetrada por terceiros, o que exclui sua responsabilidade.

Assevera que a manutenção do bloqueio dos valores realizados estava previsto no contrato, em conformidade com as diretrizes de segurança do Banco Central, diante de suspeitas de transações fraudulentas.

Sustenta que agiu de acordo com o procedimento contratual e com a legislação aplicável, não havendo falha na prestação de serviços.

Afiança que não se plica o CDC, bem como inexiste Dano à imagem da Apelada à caracterizar o Dano Moral fixado, e em sendo mantida a condenação, pugna pela sua minoração.

As contrarrazões foram apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como visto, a Apelante visa à reforma da sentença que julgou os pedidos iniciais procedentes, nos seguintes termos:

““Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para o fim de:

i) DETERMINAR que a requerida apresente extrato completo da conta de titularidade da autora (conta: 642339-6, agência: 00001, Banco Stone), informando a data exata da devolução do valor de R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais); ii) CONDENAR a requerida ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da parte autora, devendo tal valor ser monetariamente corrigido pelo IPCA/E desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir desta data, consoante dispõe o artigo 406 do Código Civil. 25. Por conseguinte, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 26. Com fundamento no princípio da causalidade, CONDENA-SE o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, correspondentes a 15% sobre o valor da condenação acima, nos termos do art. 85, §2o do Código de Processo Civil.”.”

Para melhor compreensão, colaciona-se o Relatório sentencial:

“1. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS ajuizada por Isa Karen Leite de Souza em face de SOTNE Instituição de Pagamento S.A.

2. A autora relata que, em 15/03/2022, abriu uma conta virtual para utilizar os serviços da parte reclamada, tornando-se titular de uma conta vinculada ao Banco Stone. No dia seguinte, recebeu um PIX no valor de R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais), cuja origem, finalidade e remetente desconhece. Diante da situação, registrou um boletim de ocorrência e solicitou o bloqueio da conta para apuração dos fatos. Posteriormente, recebeu uma ligação de um terceiro que se identificou como advogado da depositante, o qual teria feito ameaças e exercido pressão psicológica para que devolvesse o montante.

3. Aduz que, mesmo após inúmeras tentativas de resolver a situação com a ré, a instituição permaneceu inerte e manteve sua conta bloqueada, apesar da devolução integral do valor à depositante. Destaca, ainda, que o bloqueio tem lhe causado prejuízos, pois abriu a conta para auxiliar em sua atividade como vendedora de roupas, ficando impossibilitada de realizar transações financeiras devido à fraude

4. Busca a concessão da tutela antecipada de urgência para que a ré desbloqueie a sua conta virtual (conta 642339-6, agência 00001, Banco Stone). No mérito, postula pela condenação da reclamada na obrigação de fazer consistente na devolução imediata dos valores transferidos indevidamente para a conta da autora, a apresentação integral de todo o histórico ou extrato de transações da conta de sua titularidade, e, por fim, a condenação da ré ao pagamento de compensação por danos morais.”

Verifica-se que é incontroversa é a relação jurídica entre as partes, no sentido de que a Apelada utiliza os serviços da Apelante, residindo a controvérsia acerca da existência ou não de responsabilidade da Recorrente na aludida transação frustrada e se houveram danos indenizáveis imputáveis à mesma.

Pois bem. O bloqueio da conta foi realizado pela Apelante
STONE PAGAMENTOS S.A
à pedido da Apelada, diante

suspeita de fraude.

Em caso de indícios de fraudes,
“o bloqueio/encerramento da conta corrente constitui estrito cumprimento de dever legal/ exercício regular de direito de qualquer instituição financeira”.

Com efeito, embora possível o bloqueio para averiguação de ato ilícito, certo é que ele não pode prevalecer por prazo indeterminado, sem comprovação do ilícito, o que atesta contra a conduta da Recorrente de simplesmente reter o saldo disponível na conta.

Aliás, a própria Constituição Federal, em seu art. 5°, LIV, determina que
“ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”
.

Sobre o tema:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Encerramento unilateral de conta corrente por parte da instituição financeira – Pessoa jurídica autora que alega ter sofrido retenção indevida do saldo disponível em sua conta – Pretensão de condenação do réu ao ressarcimento dos valores indevidamente retidos, bem como ao pagamento de indenização por dano moral – Sentença que julgou improcedentes os pedidos – Insurgência da autora – Parcial cabimento – Embora não se ignore a possibilidade de a instituição financeira encerrar unilateralmente o relacionamento comercial com seu cliente, na hipótese, a conduta do réu desrespeitou o disposto na Resolução CMN n° 2.025/1993 e no contrato celebrado entre as partes – Banco réu que reteve indevidamente o saldo disponível na conta da autora, sem justificativa plausível – Necessidade de ressarcimento dos valores retidos – Dano moral não configurado – Apesar da conduta ilícita da instituição financeira, não houve violação da honra objetiva da pessoa jurídica – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJSP; Apelação Cível 1012040-55.2021.8.26.0068; Relator (a): Renato Rangel Desinano; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/11/2023; Data de Registro: 28/11/2023) (destaquei)”

Inicialmente, registra-se que aplicável o CDC, na medida em que a Apelada é empresa individual, caso em que sua a vulnerabilidade é presumida.

Por conseguinte, demonstrada a vulnerabilidade técnica e econômica da autora, em atenção à teoria finalista mitigada, não há que se falar em inexistência de relação de consumo entre as partes.

Dos autos, extrai-se, posto que incontroverso, que a Apelada recebeu em 16/03/2022 um PIX no valor de R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais) cuja origem era desconhecida e, imediatamente registrou Boletim de Ocorrência e solicitou à Apelante o bloqueio da conta para que a situação fosse apurada.

Dos autos, verifica-se que a Apelante
STONE PAGAMENTOS S.A.
além de não produzir nenhuma prova sobre a ocorrência de fraude, manteve o bloqueio e cancelamento da conta da Autora, ora Apelada, fato este confirmado nas informações prestadas pela Recorrente na contestação (id no 85306550, pg. 15), ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ademais, não foram juntados demonstrativos de questionamentos/contestações sobre os valores, deflagração de apuração de fraude e resultado da análise ou, ainda, a adoção de providências junto ao Banco Central.

Isto porque, dispõe o artigo 39-B da Resolução BCB n. 147, de 28/09/2021
“Art. 39-B – Os recursos oriundos de uma transação no âmbito do PIX deverão ser bloqueados cautelarmente pelo participante prestador de serviço de pagamento do usuário que receber quanto houver suspeita de fraude.”

De outro lado, nos termos do que prescreve os §§ 4o e 5o, do citado artigo, realizado o bloqueio, a instituição financeira pode fazê-lo até o prazo de 48 (quarenta e oito) horas e, avaliando, neste período, a

possibilidade de fraude, com indícios para seu embasamento, o que não ocorreu
in casu
.

Sobre o bloqueio de contas já se manifestou esse sodalício:

“EMENTA APELAÇÕES - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE - SUSPEITA DE FRAUDE – OPERAÇÃO FRAUDULENTA NÃO COMPROVADA PELO BANCO REQUERIDO – BLOQUEIO INDEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO INDENIZAÇÃO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO DO RÉUDESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. É fato gerador de danos morais o bloqueio indevido de conta corrente, sem qualquer comunicação ao cliente, em razão da suspeita de fraude não comprovada. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. (N.U 1007308- 20.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 30/11/2020). (vide ID-175663683).

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE EM RAZÃO DE SUSPEITA DE FRAUDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DA RÉ. CONTA CORRENTE COMUMENTE UTILIZADA PELA AUTORA APENAS PARA RECEBIMENTO DE SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. BLOQUEIO REALIZADO PELA RÉ EM RAZÃO DE UMA ÚNICA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA CONSIDERADA SUSPEITA, POR SER DIVERSA DO PERFIL DA CORRENTISTA. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A SUPOSTA IRREGULARIDADE NA OPERAÇÃO BANCÁRIA. FRAUDE NÃO CONFIGURADA. EVENTUAL BLOQUEIO, AINDA QUE COMO MEDIDA DE SEGURANÇA, DEVE SER TEMPORÁRIO, JUSTIFICADO EIMEDIATAMENTE COMUNICADO AO CORRENTISTA, O QUE NÃO OCORREU NA HIPÓTESE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA RÉ PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, CONSOANTE ART. 14 DO CDC. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DE DEZ MIL REAIS CORRETAMENTE ARBITRADO A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS PELA CONSUMIDORA, QUE FICOU POR QUASE DOZE MESES SEM PODER ACESSAR SEUS RECURSOS FINANCEIROS. APLICAÇÃO DO VERBETE No 343, DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RJ - APL: 00282235220198190014 Relator: Des (a). RENATO LIMA CHARNAUX SERTA, Data de Julgamento: 09/02/2022, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2022). (vide ID-175663683).”

Assim, embora seja lícita a retenção para apuração de suposta ocorrência de fraude, ausente a comprovação e manutenção da retenção, possível a condenação da ré ao pagamento de indenização por Danos Morais.

Na fixação do
quantum
indenizatório, deve o julgador observar certos limites, considerando o aspecto punitivo-pedagógico do dever de reparação, além do princípio da proporcionalidade, a fim de que a compensação não acarrete o enriquecimento ilícito da vítima, mas também sirva como desestímulo à reiteração do ilícito.

Sopesando as peculiaridades do caso concreto, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e, considerando as condições econômicas financeiras do autor e da requerida, além dos transtornos sofridos pelo requerente, justa a indenização a título de danos morais na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos Recursos, majorando os Honorários Advocatícios de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação para 16% (dezesseis por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025